Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que, em sede de execução, indeferiu o pedido de nova prorrogação da suspensão processual.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.